Tribunal: TJES
Processo: 5006948-68.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006948-68.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: TAINE GUILHERME DE MORENO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

5006948-68.2024.8.08.0021

JUÍZO DE ORIGEM
: Vara da Fazenda Pública, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari

APELANTE:

BANCO INTER S.A.

APELADO:

TAINE GUILHERME DE MORENO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SUPERAÇÃO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. ÓBITO DA DEVEDORA ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE PELO SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO A REQUERIMENTO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE AÇÃO CONTENCIOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em procedimento de dúvida registral suscitada por Oficial de Registro de Imóveis, julgou procedente a dúvida para impedir o cancelamento administrativo do registro de consolidação de propriedade fiduciária.

2. O banco apelante (credor) requereu administrativamente o cancelamento sob a justificativa de que a devedora faleceu antes do decurso do prazo de purgação da mora, tendo o contrato sido quitado posteriormente por seguro prestamista. O juízo de piso e o registrador entenderam que a via administrativa seria inadequada, exigindo-se ação contenciosa própria, com base no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997. A apelante alega, ainda, nulidade por falta de intimação para impugnar a dúvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade procedimental por cerceamento de defesa (ausência de intimação do suscitado) e a possibilidade de superação do vício; (ii) analisar a validade da consolidação da propriedade quando o óbito do fiduciante ocorre no curso do prazo para purgação da mora; e (iii) definir a viabilidade jurídica do cancelamento da consolidação pela via administrativa, a requerimento do próprio credor, diante da superveniente quitação do saldo devedor pelo seguro, sem a necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se o vício procedimental por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do suscitado (art. 198, III, da Lei de Registros Públicos). Contudo, em prestígio aos princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3º, do CPC), eis que o contraditório foi exercido na via recursal e a causa encontra-se apta para julgamento.

5. O falecimento da devedora antes de esgotado o prazo para purgação da mora e de sua intimação editalícia fulmina a validade da notificação premonitória e invalida de pleno direito a consolidação da propriedade. Pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), a posse e os direitos aquisitivos transmitiram-se imediatamente aos sucessores.

6. Inaplicável ao caso a restrição do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997, norma restrita ao exercício do direito de preferência pelo devedor inadimplente em face de consolidação lícita. Na hipótese vertente, o ato expropriatório padece de nulidade originária e o imóvel foi integralmente quitado pelo seguro prestamista, tornando incabível e ilógica a imposição de leilão público.

7. O rigor formal não pode obstar a pacificação social voluntária e a restituição do bem aos herdeiros pela via extrajudicial. Impor ao credor o ajuizamento de longo litígio contencioso para devolver um imóvel quitado violaria a finalidade social da lei e os ditames da boa-fé, ensejando enriquecimento ilícito temporário (art. 5º da LINDB). Revela-se lícito e necessário o cancelamento administrativo das averbações expropriatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedente a dúvida suscitada e autorizando o Oficial de Registro de Imóveis a proceder ao imediato cancelamento administrativo do registro da consolidação da propriedade fiduciária. Sem honorários advocatícios (jurisdição voluntária).

Tese de julgamento
:

1. A inobservância da intimação do suscitado no procedimento de dúvida registral configura cerceamento de defesa, vício que pode ser superado na instância revisora pela Teoria da Causa Madura. 2. É nula a consolidação da propriedade fiduciária cujo termo do prazo para purgação da mora recaia em momento posterior ao óbito do fiduciante. 3. Comprovada a nulidade originária da expropriação e a quitação integral do financiamento por seguro prestamista, é lícito o cancelamento da consolidação da propriedade diretamente pela via administrativa a requerimento do credor fiduciário, dispensando-se o ajuizamento de ação contenciosa, à luz dos fins sociais da norma e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.784; CPC, art. 1.013, § 3º; Lei nº 6.015/73, art. 198, III; Lei nº 9.514/97, art. 27, § 2º-B; LINDB, art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

5006948-68.2024.8.08.0021

APELANTE:

BANCO INTER S.A.

APELADO:

TAINE GUILHERME DE MORENO

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO INTER S.A
. em face da r. sentença proferida em procedimento de Suscitação de Dúvida Registral instaurado por
TAINE GUILHERME DE MORENO
, Oficial do 2º Ofício de Registro de Imóveis da referida comarca.

Segundo se depreende, a presente controvérsia originou-se de procedimento de suscitação de dúvida instaurado pelo Oficial Titular do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarapari/ES, o qual negou provimento ao requerimento administrativo formulado pelo Banco Inter S.A., ora recorrente.

O credor fiduciário pleiteava o cancelamento do registro de consolidação da propriedade fiduciária sobre os imóveis, sob a justificativa de que a devedora original faleceu antes do decurso do prazo de purgação da mora, sobrevindo, posteriormente, a quitação do contrato por força de indenização securitária.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão do Oficial Registrador, sob o fundamento de que o artigo 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997 prevê tão somente o direito de preferência para "nova aquisição" do imóvel pelo devedor, não contemplando o mero cancelamento da consolidação por via administrativa, mesmo em caso de falecimento e quitação securitária, o que demandaria, na ótica do juízo
a quo
, o manejo de ação contenciosa própria.

Irresignado, o Banco Inter S.A. apelou requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de sua notificação prévia para impugnar a dúvida, em afronta ao art. 198, III, da Lei de Registros Públicos.

Ainda, o apelante sustentou que a devedora fiduciante faleceu antes de findo o prazo para a purgação da mora e de sua respectiva intimação editalícia, o que macula de nulidade os atos expropriatórios. Defende que houve a quitação integral do financiamento pelo seguro prestamista e que o cancelamento administrativo é medida impositiva para restabelecer o
status quo ante
, a fim de restituir a propriedade aos herdeiros, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir, inicialmente, a ocorrência de nulidade processual por inobservância do contraditório na fase administrativa, bem como a possibilidade jurídica de se proceder ao cancelamento administrativo da consolidação da propriedade fiduciária mediante requerimento do credor, diante do óbito da fiduciante ocorrido no interregno do prazo para purgação da mora e da superveniente quitação do saldo devedor pelo seguro.

Para o deslinde da controvérsia, cumpre,
ab initio
, a análise da possível nulidade por cerceamento de defesa. Da atenta análise aos autos, reconhece-se a ausência de ciência do suscitado, nos moldes determinados de forma cogente pelo inciso III do art. 198 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).

A falta de intimação prévia para impugnação da dúvida configura, inegavelmente, vício procedimental, cabendo aqui registrar severa advertência quanto à necessidade de escorreita observância da referida previsão legal pelos serventuários e pelo juízo de origem.

Contudo, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, reconhece-se que a causa encontra-se madura para julgamento. O contraditório restou devidamente concretizado nesta instância revisora, por meio das minuciosas razões de apelação apresentadas pela instituição financeira, o que atrai a aplicação da Teoria da Causa Madura, positivada no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil. Vencido esse ponto, passo à análise do mérito.

No caso, observa-se que, com relação à higidez da consolidação da propriedade em si, assiste irrestrita razão ao apelante. O acervo probatório demonstra de forma inconteste que o óbito da devedora fiduciante ocorreu em 25/09/2021, ou seja, dentro do período de mora e antes mesmo da concretização de sua intimação editalícia (realizada em outubro de 2021).

Do ponto de vista lógico-jurídico, o falecimento do devedor no curso do prazo para purgação da mora fulmina a validade da notificação premonitória e invalida, de pleno direito, os atos expropriatórios subsequentes. Não há como se consolidar validamente uma propriedade com base na inércia de quem, à época do termo fatal, já havia falecido, transferindo-se imediatamente a posse e a titularidade dos direitos aquisitivos aos seus sucessores, por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil).

Desta forma, impende afastar a premissa adotada pela sentença recorrida. O cenário vertente não atrai a aplicação do artigo 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997. A referida norma disciplina a hipótese do devedor inadimplente que, após a consolidação lícita e perfeita, almeja exercer o direito de preferência para readqurir o bem até a data da realização do segundo leilão.

A situação dos autos é diametralmente oposta:
não estamos diante de um devedor que deseja readquirir o bem após esgotado o prazo de purgação da mora, e sim de uma devedora que faleceu antes mesmo de transcorrido tal prazo, tornando írrito o ato de consolidação.

A esse respeito, sublinhe-se que, como o imóvel já foi integralmente quitado pela seguradora mediante o prêmio do seguro por morte prestamista, a imposição de praça pública mostra-se absolutamente incabível. Como seria possível cogitar o exercício de "direito de preferência" em um leilão de um imóvel já pago; Acaso os herdeiros teriam que participar do certame e pagar o imóvel por uma segunda vez; a resposta é, evidentemente, negativa.

Importante salientar, ainda, que não permitir que seja revertida a consolidação pela via administrativa, afirmando-se que tal providência somente pode ser chancelada por meio de um longo e custoso processo de conhecimento, é equivalente a admitir que, durante todo esse período de tramitação, a instituição financeira manterá em sua esfera patrimonial a propriedade do imóvel e, simultaneamente, o valor integral da quitação recebido do seguro. Tal distorção consubstancia intolerável enriquecimento ilícito e contraproducente em um sistema processual que se rege pelo princípio da celeridade de ordem constitucional.

Ou ainda, significa exigir que, após o encerramento do litígio, o banco seja compelido a restituir o bem e arcar com verbas indenizatórias, mesmo quando, de forma proativa e pautada na boa-fé, tenta desde já — de pronto e assim que verificada a excepcionalidade do caso — resolver a questão e restituir a propriedade aos herdeiros da devedora.

Tendo como ponto de partida a necessidade de se conferir racionalidade e justiça às decisões judiciais, invoco o imperativo contido no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que estabelece que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. O rigor formal não pode obstar o atingimento da pacificação social pretendida voluntariamente pela parte da relação material, a fim de evitar um injustiça lastreada em um equívoco.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, posto que, comprovada a nulidade originária da consolidação (por óbito anterior ao prazo de purgação) e a superveniente quitação do contrato através do seguro, revela-se plenamente lícito, adequado e necessário o cancelamento administrativo das averbações expropriatórias a requerimento do próprio credor fiduciário, restituindo-se a segurança jurídica e a adequação registral ao caso concreto.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença de piso para julgar improcedente a dúvida suscitada, determinando ao Oficial do 2º Registro de Imóveis de Guarapari/ES que proceda ao imediato cancelamento administrativo do registro da consolidação da propriedade fiduciária, nos moldes requeridos pelo Banco apelante.

Sem incidência de honorários recursais, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária não contencioso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)